Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-30.2022.8.11.0050
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002758-30.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IBHAS-INSTITUTO BRASIL DE HARMONIA SOCIAL - CNPJ: 20.277.817/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, para condenar o ente federado a prestar, de forma contínua e imediata, serviço de assistência médica e farmacológica na unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT, e apresentar, no prazo de 90 dias, plano de ação detalhado para implementação dos referidos serviços.

2.

O Estado alegou impossibilidade de ingerência judicial em matéria de discricionariedade administrativa, inexistência de omissão estatal e atendimento dos detentos pela rede municipal de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a intervenção judicial para determinar a prestação de serviços de saúde no sistema prisional, em face do princípio da separação dos poderes; e (ii) saber se houve omissão estatal a justificar a intervenção do Judiciário para assegurar o direito à saúde dos detentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF admite a intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais, nos termos dos Temas 220 e 698 de repercussão geral.

5. Restou comprovada omissão estatal grave e prolongada, com descontinuidade de atendimento médico adequado desde março de 2022, após rescisão contratual com empresa terceirizada.

6. O atendimento esporádico via rede municipal não supre a obrigação constitucional de prestação regular e integral de serviços de saúde aos presos.

7. A sentença respeitou a discricionariedade administrativa ao determinar apenas a apresentação de plano de ação, em conformidade com a tese fixada no Tema 698/STF.

8. A ausência de medidas concretas e imediatas por parte do Estado após a rescisão contratual caracteriza violação aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a prestação de serviços de saúde em unidade prisional, quando demonstrada omissão estatal. 2. O atendimento esporádico por meio da rede municipal não supre a obrigação constitucional de assistência integral à saúde dos presos. 3. A determinação judicial de apresentação de plano de ação não viola o princípio da separação dos poderes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a prestar, de forma imediata e contínua, serviço de saúde de assistência médica e farmacológica aos internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT, garantindo o acesso a consultas médicas, exames, medicamentos e demais procedimentos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos presos. Determinou, ainda, que o Estado apresentasse, no prazo de 90 dias, um plano de ação detalhado para a implementação dos serviços de saúde na unidade prisional.

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; ausência de omissão estatal, uma vez que havia contratado empresa para execução dos serviços, mas o contrato não foi cumprido por fato alheio à vontade estatal; inexistência de situação emergencial e grave que justifique a intervenção judicial; que os detentos não ficaram sem assistência à saúde, pois eram atendidos pela rede municipal de saúde.

Ao final, pede seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido, rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 286805894).

A d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 300445375), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a prestar, de forma imediata e contínua, serviço de saúde de assistência médica e farmacológica aos internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT, garantindo o acesso a consultas médicas, exames, medicamentos e demais procedimentos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos presos. Determinou, ainda, que o Estado apresentasse, no prazo de 90 dias, um plano de ação detalhado para a implementação dos serviços de saúde na unidade prisional.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Estado de Mato Grosso que preste serviços de assistência médica e farmacológica aos internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. O Estado de Mato Grosso defende que a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública, não podendo interferir em decisões discricionárias da Administração.

A questão não é nova nos tribunais pátrios. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 220), firmou entendimento no sentido de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral.

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema 698), o STF reafirmou a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, estabelecendo importantes parâmetros para essa atuação. Fixou-se a tese de que
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes".

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que, em situações excepcionais, quando há omissão estatal que comprometa a prestação de direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação desses direitos.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se há, de fato, omissão estatal que justifique a intervenção judicial para garantir a prestação de serviços de saúde aos internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT.

O Estado de Mato Grosso argumenta que não houve omissão de sua parte, uma vez que havia contratado o Instituto Brasil de Harmonia Social para prestar os serviços de saúde na unidade prisional, mas a empresa não cumpriu suas obrigações contratuais, o que levou à rescisão unilateral do contrato. Sustenta, ainda, que os detentos não ficaram sem assistência à saúde, pois eram atendidos pela rede municipal de saúde.

Contudo, a análise dos autos revela situação diversa. Conforme apurado na instrução processual, desde março de 2022 os internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT estavam sem assistência médica adequada. O Ofício IBHaS 051/2022, datado de 18.07.2022, dá conta que o médico (clínico geral) cumpriu com a prestação de serviço até o mês de março de 2022 na cadeia pública.

O próprio diretor da unidade prisional, Sr. Edivano Trindade de Souza, por meio do Ofício nº 201/2022, confirma a interrupção dos serviços pelo IBHaS, e que os detentos são encaminhados para o posto Girasol e CHP Municipal.

O depoimento do diretor da unidade é esclarecedor quanto a ausência de assistência médica (Id 286805883). Segundo ele, após a saída dos profissionais contratados pelo IBHAS, os detentos passaram a ser atendidos apenas duas vezes ao mês, sendo necessário o deslocamento até o posto de saúde municipal ou hospital, em caso de emergência, o que evidentemente não configura assistência médica adequada e regular, conforme exigido pela legislação.

De relevo notar que mesmo que o Estado de Mato Grosso tenha tomado providências administrativas contra o IBHAS, como notificações e abertura de procedimento administrativo, que culminaram na rescisão unilateral do contrato, aludidas medidas, embora necessárias, não foram suficientes para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos detentos.

É importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Além disso, o artigo 196 da Carta Magna estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) dispõe, em seu artigo 14, que a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. O § 2º do mesmo artigo prevê que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Ocorre que, no caso em análise, a assistência médica prestada aos detentos após a rescisão do contrato com o IBHAS mostrou-se claramente insuficiente. O encaminhamento dos detentos ao posto de saúde municipal apenas em casos de urgência não atende ao comando constitucional e legal que garante assistência à saúde de forma integral e contínua.

O Estado de Mato Grosso, ao rescindir o contrato com o IBHAS, deveria ter adotado medidas imediatas para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos detentos, seja por meio da contratação emergencial de outra empresa, seja pela disponibilização de profissionais de saúde do próprio quadro estadual, ou ainda por meio de convênio formal com o município para a prestação regular desses serviços.

No entanto, o que se verifica é que, após a rescisão do contrato, o Estado limitou-se a contar com o atendimento oferecido pelo município, sem adotar medidas concretas e efetivas para garantir a assistência médica regular e adequada aos detentos.

Importante destacar que a decisão recorrida não determinou a forma específica como o Estado deveria prestar os serviços de saúde, respeitando, assim, a discricionariedade administrativa quanto aos meios a serem empregados. Ao contrário, determinou que o Estado apresentasse um plano de ação detalhado, com cronograma e metas, para a implementação dos serviços de saúde na unidade prisional, o que está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 698, segundo a qual "a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado".

Quanto à alegação de inexistência de situação emergencial e grave que justifique a intervenção judicial, os elementos constantes dos autos demonstram o contrário. A ausência de assistência médica regular e adequada aos detentos configura situação grave que coloca em risco a saúde e a integridade física dos internos, além de representar um problema de saúde pública, uma vez que doenças não tratadas dentro do sistema prisional podem se espalhar para além dos muros da unidade.

Ademais, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, e regulamentada pela Portaria GM/MS nº 2.298, de 9 de setembro de 2021, prevê a integração dos serviços de saúde no sistema prisional à Rede de Atenção à Saúde do SUS. No entanto, essa integração deve ser formalizada e estruturada, não podendo se resumir ao encaminhamento esporádico de detentos ao posto de saúde municipal em casos de urgência.

O § 9º do artigo 4º da Portaria GM/MS nº 2.298/2021, citado pelo Estado em suas razões recursais, estabelece que os serviços de saúde no sistema prisional devem estar integrados a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município em que estiver localizado o estabelecimento prisional. No entanto, essa integração pressupõe a existência de uma estrutura adequada e de profissionais capacitados para atender às especificidades da população carcerária, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, a intervenção judicial determinada na sentença recorrida mostra-se necessária e adequada para garantir a efetivação do direito à saúde dos internos da unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a observância dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Em síntese, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios constitucionais que garantem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,

nega-se provimento ao recurso
para manter a r. sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente um plano de ação detalhado, com cronograma e metas, para a implementação dos serviços de saúde na unidade prisional, incluindo a contratação de profissionais de saúde, a aquisição de equipamentos e materiais, e a organização dos atendimentos.

Fica desde já advertido de que o descumprimento desta ordem judicial caracterizará ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do CPC, sujeitando-se o responsável à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser revertida ao fundo de modernização do Poder Judiciário - FUNAJURIS (artigo 302, do COJE-MT, c/c art. 97, do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual, bem como de eventual bloqueio de verbas públicas necessárias ao cumprimento da presente determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025